Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-70.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001307-70.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER - CPF: 534.610.881-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR O CONTRATO DISCUTIDO – EXTINÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM NÃO VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO À PETIÇÃO INICIAL – AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça em fase recursal, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista declaração de hipossuficiência da parte no que tange a condições econômicas em documento juntado aos autos.

2. Não havendo descumprimento de ordem judicial ao ponto de culminar com a extinção do feito, haja vista que a parte cumpriu o determinado, trazendo aos autos documentos capazes de demonstrar a existência do contrato discutido, imperiosa a anulação da sentença de extinção do feito, sob pena de obstruir o acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

Refere-se a Recurso de Apelação interposto por ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001307-70.2020.8.11.0007, por ela movida em desfavor de BANCO CETELEM S/A,
JULGOU EXTINTO
o feito sem resolução de mérito com fulcro no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil, por ter restado configurado hipótese prevista no parágrafo único do artigo 321 do mesmo diploma legal.

Inconformada, a apelante alega que o contrato a que se refere a presente demanda encontra-se nitidamente exposto na petição inicial, prescindindo de qualquer apontamento, razão pela qual a determinação de emenda imposta pelo magistrado restou eivada de excesso de formalismo.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, com a consequente anulação da sentença, retornando os autos ao Juízo
a quo
para o prosseguimento da ação.

Ainda, pleiteia a apelante o deferimento do pedido de gratuidade de justiça em fase recursal

A apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar no prazo legal suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela autora.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença prolatada que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001307-70.2020.8.11.0007, julgou extinto o feito sem resolução de mérito com fulcro no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil, por ter restado configurado hipótese prevista no parágrafo único do artigo 321 do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Prefacialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em fase recursal da parte apelante, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil, haja vista estar declarada sua hipossuficiência no que tange a condições econômicas em documento juntado aos autos (id. 68439960).

Analisando os autos, tem-se que assiste razão ao apelante.

A decisão prolatada pelo Juízo
a quo
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito entendeu que, “apesar de devidamente intimada, a parte requerente não juntou aos autos os documentos de forma escorreita, deixando, assim, de emendar a petição inicial” (id. 68439971 - Pág. 2).

Isso se deu tendo em vista despacho exarado pelo magistrado intimando a parte autora a apontar, no extrato colacionado como documento anexado à inicial, o contrato discutido na presente ação (id. 68439968 - Pág. 1).

Ocorre que, ao contrário do que concluiu o douto magistrado, identifica-se facilmente junto ao documento denominado Consulta de Empréstimo Consignado (i. 68439964 - Pág. 2), o contrato n. 51-830954751/18, no valor de R$ 1.569,86 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) a ser quitado por 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Assim, apesar de a parte autora não ter se manifestado especificamente acerca do despacho exarado, os documentos trazidos nos autos suprem tal exigência, pois resta cabalmente demonstrado, em documento juntado à Petição Inicial, a exigência posta pelo magistrado
a quo
. Portanto, não houve descumprimento de ordem judicial ao ponto de culminar com a extinção do feito.

Sendo assim, para que não haja prejuízo para parte, bem como para que se aproveite as alegações e documentos inicialmente trazidos, evitando a distribuição de uma nova ação, e em homenagem ao princípio da economia e celeridade processual, entendo que a sentença deve ser anulada, devendo ser devolvido os autos à origem para o prosseguimento da ação.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021